Tribunal: STF
Processo: HC 224114
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Antonio Nogueira de Sousa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 766.462/AP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 288 (quadrilha ou bando), 332 (tráfico de influência) e 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações), c/c arts. 71 (crime continuado) e 69 (concurso material) do Código Penal.



    Nesta impetração a defesa alega constrangimento ilegal decorrente da incompetência absoluta da justiça comum que o condenou, porque havia conexão entre os crimes comuns e os eleitorais.



    Acrescenta que os crimes praticados tinham finalidade eleitoral, argumentando o seguinte:



    “No caso em comento, a ocorrência de crime eleitoral em conexão com crimes comuns é incontroversa e citada em TODAS as etapas da persecução. Não bastasse: i) a busca e apreensão ter sido realizada por ordem do Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá; ii) ter havido prisão em flagrante do paciente por crime eleitoral de compra de votos (art. 299 da Lei nº 4737/65); iii) ter o relatório da Polícia Federal, ao final da investigação, indiciado o paciente nos arts. 299 e no art. 350 (entre outros), ambos da Lei nº 4737/65; iv) ter o Ministério Público Eleitoral ingressado com Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), perante o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por compra de votos, com base nos documentos apreendidos e produzidos na investigação da Polícia Federal - escolhendo, deliberadamente o órgão ministerial, não denunciar criminalmente o paciente pelos crimes eleitorais (talvez para impedir uma mais clara conexão), o que se mostra ilegal. Na denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual do Amapá, em desfavor do paciente, constou que: (...) ‘“voltado para beneficiar seu esquema de aliciamento de eleitores’”.



    Ao final, requer:



    “a) liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação criminal do paciente provinda da ação penal nº 00016271-11.2005.8.03.000, até julgamento definitivo do presente writ; 



    b) no mérito, a anulação da ação penal n. 00016271-11.2005.8.03.000 por vício de incompetência absoluta, eis tratar-se de ação penal da competência originária da Justiça Eleitoral, mas que se desenvolveu integralmente perante a Justiça Estadual;”



    Em 2 de fevereiro último, determinei a instrução do processo (doc. 33).



    Informações prestadas (doc. 35).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (doc. 37).



    É o relatório. Decido



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. TESE DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE OS CRIMES COMUNS SÃO CONEXOS AOS CRIMES ELEITORAIS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE PELO TRIBUNAL A QUO. INVOCAÇÃO NO PRESENTE MANDAMUS DE INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL ADVINDA DO JULGAMENTO DO INQ 4435 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL PELO TRIBUNAL A QUO ANTERIORMENTE À MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. TESE NÃO SUBMETIDA À CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO EM HABEAS CORPUS E RECURSO ESPECIAL JULGADOS POR ESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA CONEXÃO ENTRE OS CRIMES COMUNS E ELEITORAIS PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO CONTRA ATO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 650, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá - TJAP no julgamento da Revisão Criminal n. 0001329-62.2018.8.03.0000. No presente writ, a defesa do paciente, novamente, objetiva a anulação, desde a denúncia, de ação penal que tramitou perante a Justiça Comum. Argumenta que o feito teria sido julgado por Juízo absolutamente incompetente porque, no seu entendimento, havia, no contexto processual, a ocorrência de conexão entre os crimes comuns e eleitorais. Sustenta que, embora a condenação imposta pela Justiça Comum tenha transitado em julgado, o presente writ encontra respaldo na mudança jurisprudencial sobre o tema quando do julgamento do Inq 4435 pelo Supremo Tribunal Federal - STF. 



    2. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do STF e do STJ. Contudo, considerando alegação exposta na inicial o feito foi processado para verificar a existência do constrangimento ilegal narrado pelo impetrante. 



    3. "A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 17/8/2022). Referido entendimento tem sido flexibilizado tão somente nas hipóteses em que haja novo entendimento benéfico ao réu e que tal entendimento seja relevante e atual (RvCr n. 5.627/DF, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe de 22/10/2021 e RvCr n. 3.900/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 15/12/2017). 



    4. No caso em análise, o acórdão da revisão criminal objeto do presente mandamus foi proferido em 12/12/2018. No julgamento da revisional, o Tribunal a quo não enfrentou a tese segundo a qual teria havido mudança jurisprudencial acerca da competência para julgamento de crimes comuns conexos a crimes eleitorais, até porque seria impossível fazê-lo, uma vez que a Suprema Corte julgou o Inq 4435 apenas em 14/3/2019. Destarte, é defeso a esta Corte Superior de Justiça analisar referida questão, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes da Quinta Turma: AgRg no HC n. 653.590/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/5/2021; AgRg no HC n. 728.219/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 9/8/2022 e AgRg no HC n. 714.851/DF, de minha relatoria, DJe de 4/4/2022. 



    5. Além disso, o Tribunal Estadual julgou a revisão criminal amparado em acórdão desta Corte Superior de Justiça proferido no julgamento do HC n. 159.369/AP, relator Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe de 18/5/2011. Naquela oportunidade, o STJ entendeu não estar configurada a conexão entre os crimes comuns e os crimes eleitorais. Frise-se que o STJ afastou a conexão com esteio em decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE no caso concreto. Ademais, o reconhecimento da inexistência de conexão entre as ações que tramitaram na Justiça Comum e Eleitoral foi mantido no julgamento do AgRg no REsp n. 1.290.279/AP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe de 9/10/2015. 



    6. Nesse contexto, incabível a concessão da ordem de ofício em dissonância com julgamentos realizados pelo próprio STJ, uma vez que, à luz do art. 650, § 1º, do CPP, a competência para conhecer originalmente do pedido de habeas corpus cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. 



    7. Habeas corpus substitutivo não conhecido por não se identificar flagrante ilegalidade no acórdão impugnado” (Doc. 27).



    Como se sabe, o habeas corpus não é a via processual adequada para a reanálise de fatos e provas, mormente se já existe a formação da coisa julgada material. Todavia, em situações excepcionalíssimas, abre-se campo para o exame, a fim de evitar distorções jurídicas ainda mais graves.



    Consta dos autos que, em 2002, “a Procuradoria Regional do Amapá tomou conhecimento do cadastramento de centenas de pessoas para receber carteira de habilitação no Detran/AP. Sendo uma das pessoas responsáveis pelo processamento das carteiras o senhor José Luiz Nogueira de Souza, irmão do então candidato/paciente José Antônio Nogueira de Souza” (Doc. 7, p. 26).



    No documento, ficou consignada a vinculação das aludidas expedições à finalidade eleitoral, pois algumas ficariam condicionadas à eleição do citado candidato. Esse fato implicou a determinação de medida de busca e apreensão pelo Corregedor eleitoral, tendo em vista indícios da prática do crime do artigo 299 do Código Eleitoral, com a consequente prisão em flagrante do paciente José Antônio Nogueira de Souza, que veio a ser afastada, posteriormente, no âmbito do TSE (HC nº 457/AP - Doc. 7).



    Sobreveio o indiciamento do paciente, do irmão deste e de terceiro pela suposta prática dos crimes dos artigos 288, 333, 344, 347, parágrafo único, do Código Penal, combinados com os artigos 299 e 350 do Código Eleitoral.



    Já na representação formalizada pelo Ministério Público eleitoral do Amapá, para fins de Ação de Investigação Eleitoral (AIJE nº 270), consignou-se:



    “Além da arrecadação de farto material de uso exclusivo do DETRAN e vários cadastros de eleitores, foi encontrado na posse do irmão do candidato (um autêntico manual de como fraudar uma campanha eleitoral, utilizando a máquina administrativa. O malsinado "manual" está sob o disfarce de "PLANEJAMEN O DA CAMPANHA - NOGUEIRA 1312». Esse documento registra uma série de recomendações e imposições que foram observadas na campanha do representado. A título ilustrativo da imoralidade do documento, pedimos venia para descrever alguns itens:”



    Esse documento, apreendido com ó irmão do - representado, traça as estratégias, com detalhes, utilizadas na campanha fraudulenta do mesmo. Extrai-se das recomendações (verdadeiras imposições), entre outras táticas de se burlar o processo eleitoral, a utilização escancarada de serviços públicos na campanha eleitoral. E de se ressaltar que a estratégia criminosa não se limitava ao uso dos serviços públicos na captação de votos, mas também, a utilização de recursos financeiros (dinheiro público), quando se refere ao apoio financeiro e material da Governadora. Ora, essa ajuda só pode ser com a utilização dos recursos públicos, pois todos sabem que a Governadora (Dalva, conforme está no manual) não é empresária, nem ostenta recursos próprios para assegurar o apoio financeiro e material previsto no falacioso "PLANEJAMENTO DA CAMPANHA - NOGUEIRA - 1312). 



    A propósito, consoante as provas dos autos, evidenciado está que as ordens dispostas no mencionado manual foram seguidas à risca. Afigura-se ressaltar que o DETRAN, Órgão de destaque na dinâmica da campanha, emitiu milhares de carteiras de habilitação, sem o procedimento legal, para cooptar eleitores e avo de Antônio Nogueira. 



    Pela análise dos expedientes apreendidos, verifica-se que foi montada uma grande estrutura de utilização dos serviços públicos, principalmente junto ao DETRAN, para angariar votos em favor do investigado. As fichas cadastrais revelam inúmeros eleitores registrados com promessa, principalmente, de carteiras de habilitação. Observe-se que no último item do cadastro consta "A", "A]3", "B" , "E", sendo que em cima de algumas fichas consta: "encaminhamento p/ habilitação pelo Zé Luiz" (Zé Luiz é o José Luiz Nogueira). Extrai-se daí, que as letras referem-se à categoria da CNH. Isso fica mais evidente diante da observação "já foi entregue", indicando que o eleitor corrompido já recebeu a habilitação. O cotejo do cadastro de eleitores com as listas de pretendentes à habilitação.



    Ademais, das inúmeras pessoas-relacionadas nas fichas-cadastro-identificadas por "CAMPANHA NOGUEIRA 1312", várias foram contempladas com CNH e outras figuram nos documentos atinentes ao processo fraudulento de emissão de o* carteiras.



    (...)



    O representado, por razões óbvias e como beneficiário do esquema, a tudo aquiescia. A propósito, quando a imprensa noticiou a apreensão dos documentos, Antônio Nogueira apressou-se em afirmar conforme amplamente divulgado, que tudo não passava de um equivoco, pois o irmão dele seria"despachante" do DETRAN e por isso estaria de posse dos documentos arrecadados. Puro-engodo. Conforme documento f1.-31, José Luiz Nogueira não figura na relação de despachantes. Além do mais, ainda que o fosse, o mister de despachante é cuidar de documentos de veículos e não de habilitação; quem cuida desta última são as auto-escolas. 



    (...)



    O representado Antônio Nogueira foi o principal responsável pela emissão das habilitações fraudulentas. A conclusão é óbvia: era o beneficiário direto da fraude, porquanto cooptava o voto em troca da habilitação. No início, agia pessoalmente. Depois, com a notícia das apreensões que a Justiça Eleitoral vinha realizando, cautelosamente, passou a tarefa para o irmão, José Luiz Nogueira. A propósito, observe-se trecho das declarações de Adaílson Bispo, dono da auto-escola Santana (fis.85/87):” (Doc. 11, grifos nossos)



    As acusações feitas pelo Ministério Público, de forma expressa, fazem referência à existência de compra de votos por meio de emissão da carteira nacional de habilitação, evidenciando-se, portanto, a inequívoca conotação eleitoral. São, portanto, infrações penais eleitorais, idôneas a atrair, ainda que em conexão com outros delitos comuns, a competência da Justiça Eleitoral para conhecer e processar a ação penal. 



    Na denúncia, também ficou evidente o contexto eleitoral, já que foi imputada, ao paciente “José Antonio Nogueira de Sousa”, a conduta de utilizar a máquina pública para “beneficiar seu esquema de aliamento de eleitores”. Eis o trecho trecho da imputação:



    “voltado para beneficiar seu esquema de aliciamento de eleitores e utilização da máquina pública em benefício próprio, este denunciado exercia, junto aos CFCs e DETRAN/AP, um forte tráfico de influência, consistente na solicitação de facilidades para que pessoas a ele ligadas pudessem obter suas carteiras de motoristas sem se submeter às exigências legais” (doc. 16, p 131).



    No acórdão condenatório, o TJAP assentou a motivação política do paciente, ao destacar que praticou as condutas previstas no art. 288 do CP (quadrilha ou bando) e no art. 332 do CP (tráfico de influência), em um “verdadeiro esquema fraudulento para dar suporte à candidatura do referido agende”, e, para “garantir êxito na sua candidatura para Deputado Federal, nas eleições de 2002”, o paciente “influenciava os atos praticados pelos agentes do DETRAN/AP, no sentido de facilitar e abreviar a emissão de CNHs para outrem” (doc. 18, p. 116).



    No âmbito da justiça eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, na Ação de Investigação Eleitoral nº 270/2002, apontou a existência de esquema fraudulento para “captação de votos”, na qual se constatava “uma das maiores fraudes contra a segurança do trânsito, consistente na emissão de milhares de carteiras de habilitação de forma ilegal e criminosa, com o escopo inequívoco de captação de sufrágio” (doc. 11).



    Afirmou que “tratava-se da concessão de carteiras de motoristas para pessoas que possuíssem o título de eleitor e estivessem dispostas a votar nos candidatos que detinham influência junto ao DETRAN” (doc. 11). 



    Analisando os fatos apurados na justiça comum e na justiça eleitoral, observa-se que a emissão supostamente fraudulenta de carteiras de habilitação teve por finalidade a compra de votos, tornando evidente a conexão lógica ou objetiva (art. 76, II, do CPP: “se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas”).



    Não obstante o cenário probatório indicar a prática de crime eleitoral, a condenação na justiça comum versou apenas a respeito dos crimes de 288 (quadrilha ou bando), 332 (tráfico de influência) e 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações), tendo o processo tramitado na Justiça estadual do Amapá.



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado, na ação revisional, ao enfrentar a controvérsia atinente à competência da Justiça eleitoral afastou-a ao argumento de que a prática da conduta descrita no art. 41-A (captação ilícita de sufrágio) da Lei nº 9.504/97 é modalidade de abuso de poder, cujas consequências são cassação do registro ou do diploma e multa, não havendo, portanto, motivo para a conexão.



    Em que pese a conclusão das instâncias ordinárias, esse argumento não subsiste, porquanto o contexto narrado evidencia claramente que as condutas de quadrilha, tráfico de influência e inserção de dados falsos em sistema de informações somente foram praticadas para garantir a compra de votos, tornando manifesta a conexão objetiva competência da justiça eleitoral, nos termos do art. 76, II, do CPP.



    O Código Eleitoral, em seu título III, destaca o âmbito de atuação dos juízes eleitorais, estabelece, no art. 35, que: “Compete aos juízes (…) II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais”.



    No julgamento do Inq 4435/DF, debateu-se, entre outros temas, acerca da possibilidade de fixação da competência da Justiça Eleitoral, ante a existência de crimes de corrupção ativa, passiva, lavagem de capitais, evasão de divisas e falsidade ideológica eleitoral supostamente cometidos nos anos de 2010, 2012 e 214, tendo a Corte, por maioria, reafirmado a jurisprudência da prevalência da Justiça eleitoral.



    O Supremo Tribunal Federal, portanto, já havia se manifestado em alguns julgados sobre a competência da justiça eleitoral em caso de conexão com crime comum. A título de exemplo, destaco: Pet 6820 Agr-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 6/2/2018, Pet 5.700/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 22/9/2015, e CC 7.033/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 2/10/1996. 



    Trago à colação, ainda, as seguintes ementas de acórdãos de minha relatoria:



    “Agravo regimental. Petição. Doações eleitorais por meio de caixa dois. Fatos que poderiam constituir crime eleitoral de falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral). Competência da Justiça Eleitoral. Crimes conexos de competência da Justiça Comum. Irrelevância. Pretendido reconhecimento da competência das Seções Judiciárias do Distrito Federal ou do Estado de São Paulo. Não cabimento. Prevalência da Justiça Especial (art. 35, II, do Código Eleitoral e art. 78, IV, do Código de Processo Penal). Precedentes. Possível falsidade ideológica relativa a pleito presidencial. Prestação de contas realizada perante o Tribunal Superior Eleitoral. Competência territorial do Distrito Federal. Agravo regimental não provido. Competência absoluta. Matéria de ordem pública. Remessa, de ofício, dos termos de colaboração premiada ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Determinação que não firma, em definitivo, a competência do juízo indicado. Investigação em fase embrionária. Impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de competência” (Pet 6533 AgR, Relator o Ministro EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão o Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 4/12/2018).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental. Erro material consubstanciado em utilização de premissa incorreta. Não configurado. Inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos. Omissão. Não ocorrência. Conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. Competência. Pretensão de rejulgamento de causa já decidida. Embargos rejeitados. 1. Erro material é aquele objetivo, facilmente perceptível, que constitui equívoco evidente a incidir sobre palavras, números, datas etc., em virtude de falha na redação ou digitação, e que se revela em flagrante descompasso com o contexto no qual se insere. 2. Em verdade, a pretexto de arguir erro material, o embargante insurge-se contra a interpretação jurídica conferida aos fatos narrados pelos colaboradores, buscando, com isso, a modificação do julgado. 3. O entendimento firmado nos autos está em harmonia com a jurisprudência da Corte de que, havendo conexão entre crimes de competência da Justiça Eleitoral e crimes de competência da Justiça comum, prevalecerá a primeira. Precedentes. 4. “Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte” (ARE 1047419 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18). 5. Embargos rejeitados” (Pet 6694 AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5/9/2018).



    Esse contexto permite afirmar que, mesmo antes do entendimento firmando no julgamento do INQ 4435/DF, esta Suprema Corte já concluía pela competência absoluta da Justiça eleitoral na hipótese de conexão de crime eleitoral com crimes comuns. 



    Os julgados posteriores somente reafirmaram o entendimento do Supremo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO PARANÁ. RECEBIMENTO DE VALORES DISFARÇADOS DE DOAÇÕES ELEITORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. I - Imputam-se aos réus, diversas condutas descritas pelo Parquet como enquadradas, em tese, nos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com recebimento de valores disfarçados de doações eleitorais, além de outros fatos ilícitos em contextos conexos. II- As acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República, de forma expressa, fazem referência à existência de doações eleitorais oficiais, devidamente declaradas e contabilizadas, possuindo, portanto, inequívoca conotação eleitoral, umbilicalmente atreladas à atuação político-partidária dos denunciados, traduzindo infrações penais eleitorais a atrair, ainda que em conexão com outros delitos comuns, a competência da Justiça Eleitoral para conhecer e processar a ação penal. III- Independentemente de ter ocorrido o recebimento da denúncia, as decisões tomadas por juiz absolutamente incompetente são nulas, e, assim sendo, não podem surtir efeitos a ponto de fixar regras de perpetuação da competência. Aliás, neste ponto, relembra-se que a incompetência absoluta não se prorroga. IV- Tal entendimento foi assentado pelo Plenário desta Suprema Corte no INQ 4.435-AgR-Quarto/DF, Relator Ministro Marco Aurélio. V- Agravo regimental provido, para remessa do feito à Justiça Eleitoral do Distrito Federal” (Pet 8134 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Relator p/ Acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/9/2020).



    “Penal e processual penal. Competência da Justiça Eleitoral para o processamento de crimes eleitorais conexos a crimes comuns (Inq. 4.435 AgR-Quarto). Denúncia que narra fatos indicativos de crime eleitoral. Extinção da punibilidade declarada em relação ao crime eleitoral. Mesmo operada a prescrição quanto ao crime eleitoral, subsiste a competência da Justiça Eleitoral. Jurisprudência do TSE e aplicação lógica do art. 81 do CPP. Provimento ao recurso em habeas corpus para declarar a incompetência da Justiça comum estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, nos termos do voto” (RHC 177243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/10/2021).



    Assim, o reconhecimento da conexão entre os crimes comuns e o eleitoral, no presente caso, não decorre de “novo” entendimento jurisprudencial, firmado no Inq 4435, porque, como visto, o Supremo Tribunal Federal, à época dos fatos, já havia se manifestado pela competência da justiça eleitoral, em hipóteses semelhantes.



    Ante o exposto, considerada a excepcionalidade do caso, concedo a ordem de habeas corpus, para desconstituir o trânsito em julgado da condenação oriunda da Ação Penal 00016271-11.2005.8.03.000, determinando o encaminhamento dos autos à Justiça eleitoral competente.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente